Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-65.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AVAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta para reformar sentença que, em execução fundada em cédula de crédito bancário eletrônica, rejeitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, reconheceu a legitimidade passiva de avalista e julgou válido o título executivo, mantendo a cobrança do débito e os encargos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o avalista possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (iii) determinar se a cédula de crédito bancário eletrônica apresentada é líquida, certa e exigível; (iv) verificar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo desnecessária a perícia contábil quando a controvérsia envolve matéria de direito e cálculos aritméticos simples já demonstrados por documentos.
4. O julgamento antecipado da lide é adequado quando o acervo documental é suficiente para formar a convicção do julgador, não configurando cerceamento de defesa.
5. O aval possui natureza autônoma e solidária, vinculando o garantidor independentemente de benefício direto ou relação com a devedora principal.
6. A assinatura eletrônica certificada supre a assinatura manuscrita, assegurando validade e autenticidade da manifestação de vontade no título eletrônico.
7. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras e cooperativas de crédito, admitindo a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações.
8. A cédula de crédito bancário, nos termos da Lei no 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza e liquidez quando acompanhada de demonstrativo detalhado da dívida.
9. A apresentação de planilha com memória de cálculo atende às exigências legais, cabendo ao devedor impugnar especificamente eventuais inconsistências.
10. A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
11. As taxas de juros remuneratórios somente podem ser afastadas quando demonstrada abusividade em relação à média de mercado, o que não ocorre quando se mostram compatíveis com os parâmetros do Banco Central.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da lide. 2. O avalista responde solidariamente pela dívida, sendo legítima sua inclusão no polo passivo, inclusive em títulos eletrônicos com assinatura digital certificada. 3. A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo detalhado constitui título executivo líquido, certo e exigível. 4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, e as taxas remuneratórias somente são afastadas mediante prova de abusividade em relação ao mercado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 85, § 11; CDC; Lei n. 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Tema 953.